Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRITÉRIO UNITÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações policiais e laudos periciais, é robusto e suficiente para manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que torna sua absolvição inviável.
2. A corrente majoritária observada nos últimos julgados do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a exasperação da pena com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade). 2.1. Tendo em vista que a sentença condenatória considerou que a quantidade da droga não merece maior reprovação, a manutenção da análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, apenas em face da natureza da droga, mostra-se inviável.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3.1. A existência de condenação transitada em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas, evidencia a dedicação do réu às atividades criminosas e inviabiliza a incidência do privilégio.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.